Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-86.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NO CONTRATO DE CESSÃO. TEMA 492 STF E 882 STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISH. SITUAÇÃO PECULIAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE MANUTENÇÃO. BENFEITORIAS COMUNS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COBRANÇA DEVIDA. LEI 13.465/17. TERMO INICIAL PARA A COBRANÇA. NÃO APLICABILIDADE.
1. As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema n.o 882) pelo Superior Tribunal de Justiça e no RE 695911 (Tema n.o 492), não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, para os quais é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação
2. O art. 489, § 1o, VI, c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, permitem a não aplicação de precedente jurisprudencial quando demonstrada a distinção do caso em julgamento daqueles em que proferida a orientação vinculante (“distinguish”)
3. É obrigatória a contribuição, ou seja, o pagamento das taxas condominiais quando há expressa anuência do condômino à constituição do condomínio e seus termos regulamentares, bem como à obrigação de contribuir com o rateio das despesas comuns, incluindo a de pagar as taxas condominiais.
4. A obrigação de contribuir com o custeio das despesas comuns se refere a todo o período cobrado, respeitando-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5, I, do Código Civil), não se restringindo ao início da vigência da Lei n. 13.465/2017.
5. A obrigação condominial é de prestação sucessiva e seu respectivo débito é auferível mediante simples cálculo aritmético, por isso a condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data da prolação da sentença, devendo alcançar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento, caso persista o inadimplemento (art. 323, do CPC)
6. Deu-se provimento ao recurso da autora. Negou-se provimento ao recurso da ré.